Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711851-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA XAVIER SILVA AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA XAVIER SILVA contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731077-16.2020.8.07.0001 - id 153070033, instaurado em desfavor de ACÁCIO COSTA SILVA FILHO, que indeferiu o pedido de determinação de medidas executivas atípicas. Em suas razões, a recorrente/exequente narra, em suma, que persegue débito alimentar decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais desde 2020, todavia restaram infrutíferas inúmeras tentativas de satisfazer o seu crédito. Sustenta que ainda não houve o esgotamento por completo da cooperação judicial, pois, conforme recente entendimento firmado pelo STF na ADI no 5.941, é possível a restrição do uso de cartões de crédito do devedor, bem como a suspensão da CNH e passaporte, como forma indutiva e coercitiva de adimplemento da obrigação, a teor do art. 139, inciso IV, do CPC. Aduz que o executado ostenta nas redes sociais uma vida de luxo e ostentação, deduzindo-se que possui rendimentos ocultos e está realizando manobras para se desvencilhar de suas dívidas. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que o prazo prescricional da execução na origem está prestes a fluir, motivo pelo qual eventual demora no provimento judicial poderá acarretar na perda de um tempo indispensável para a consecução do seu direito, mormente porque houve a determinação de envio dos autos originários ao arquivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo e a tutela de urgência recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada quanto ao envio dos autos ao arquivo provisório e determinar o bloqueio dos cartões de crédito (Mastercard e Visa) do devedor, bem como a suspensão da CNH e do passaporte dele. Preparo regular (ids 45228922 e 45228923). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório, antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, inclusive em prejuízo ao prazo prescricional. Por outro lado, no tocante a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata aplicação das medidas executivas atípicas, não se vislumbra o perigo de dano, por não ter sido demonstrado especificamente pela agravante o eventual prejuízo grave que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, sobretudo porque a fase executiva já tramita há vários anos. Em verdade, a agravante deduziu, substancialmente, fundamentos direcionados ao efeito suspensivo. Desse modo, nesse ponto, mostra-se mais prudente aguardar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação e eficácia da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. E INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora